Tribunal: TJDFT
Processo: 0736292-25.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE VERIFICADA – DESCONTOS INDEVIDOS – ATO ILÍCITO – DEVER DE RESSARCIMENTO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM PATAMAR ADEQUADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§ 2° E 8° DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS EM HIPÓTESE DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO IMPROVIDO – INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELO RÉU.

1. Nas hipóteses de alegação de fraude contratual e consequente inexistência do empréstimo bancário, a inversão do ônus da prova decorre da lei (“ope legis”), cabendo à instituição financeira o ônus de provar que o serviço foi prestado sem defeito ou, caso contrário, que o dano foi causado por culpa exclusiva do consumidor, o que não ocorreu neste caso.

2. Os descontos indevidos decorrentes de empréstimo fraudulento geram a responsabilidade civil da instituição financeira de proceder ao ressarcimento dos valores descontados de forma arbitrária, bem como reparar os danos morais causados em função das privações materiais provocadas por esse ato ilícito.

3. Tomando por base os critérios de extensão do dano, bem como a capacidade econômica das partes, revela-se adequado e proporcional o valor fixado a título de danos morais na sentença recorrida (R$ 1.500,00).

4. Considerando o disposto no art. 85, §§ 2° e 8° do Código de Processo Civil e as circunstâncias do caso em análise, não é razoável reduzir os honorários sucumbenciais fixados no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), devendo, na realidade, haver a majoração dessa verba honorária, nos termos do art. 85, §11, da legislação processual, ainda que tenha sido configurada a sucumbência recíproca. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

5. Apelo improvido. Indeferimento do pleito de condenação do réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em virtude da inexistência de qualquer das hipóteses legais contidas no art. 80 do Código de Processo Civil.